Tribunal: TJES
Processo: 5043432-39.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043432-39.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CARMEN LUCIA BARCELOS FARIAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043432-39.2025.8.08.0024
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO:
CARMEN LUCIA BARCELOS FARIA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. ANO DE 2017. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 30/06/2021. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS COM BASE NA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015 E ADI 5606/ES. INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DO DIREITO. MERA POSTERGAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS NO PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Trata-se de demanda em que a parte autora pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2017, implementada apenas em momento posterior.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021, com os consectários legais, reconhecendo o direito da parte autora à percepção integral dos efeitos financeiros da promoção.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de pagamento retroativo das diferenças remuneratórias, diante da suspensão dos efeitos financeiros das promoções prevista no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5606/ES.

No caso concreto, verifica-se que a promoção funcional da parte autora decorreu de decisão proferida em mandado de segurança coletivo, que reconheceu o direito à progressão funcional, com efeitos inicialmente apenas funcionais, tendo sido posteriormente implementados os efeitos financeiros de forma tardia.

A tese recursal sustentada pelo Estado não merece acolhimento. Isso porque a legislação invocada não suprimiu o direito às vantagens financeiras decorrentes da promoção, limitando-se a suspender temporariamente sua implementação, em razão de contexto de restrição fiscal.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, aliada ao entendimento consolidado no âmbito das Turmas Recursais, conduz à conclusão de que a suspensão dos efeitos financeiros não implica perda do direito às diferenças remuneratórias, mas apenas sua postergação no tempo.

Uma vez implementados os efeitos financeiros da promoção, resta configurado o direito do servidor ao recebimento das diferenças relativas ao período em que houve a postergação, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Não se verifica, ademais, qualquer violação ao entendimento firmado na ADI 5606/ES, porquanto referido julgado apenas reconheceu a constitucionalidade da suspensão temporária dos efeitos financeiros, sem afastar o direito material às verbas posteriormente devidas.

Assim, correta a sentença ao reconhecer o direito da parte autora ao recebimento das diferenças remuneratórias referentes ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021, mantendo-se íntegra a condenação imposta.

Diante desse contexto, inexistem fundamentos aptos a ensejar a reforma da decisão recorrida, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)